Tribunal: TJES
Processo: 5000612-08.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000612-08.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMILTON JOSE DE OLIVEIRA
APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre o apelante e a instituição financeira, declarando indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, mas fixou indenização por dano moral em valor considerado irrisório pelo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar gera sofrimento que ultrapassa o mero dissabor, justificando a condenação por dano moral.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo práticas ilícitas sem ensejar enriquecimento sem causa. Considerando as circunstâncias do caso, majorada a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Juros moratórios incidentes desde a citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude, sendo devida indenização por dano moral quando configurado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000612-08.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILTON JOSE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A
APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

VOTO

Na origem, Romilton José de Oliveira afirmou que foi surpreendido com descontos em sua conta oriundo de vínculo com a UNASPUB, o qual alega não ter requerido.

Nesse passo, sem maiores delongas, entendo que os descontos indevidos sobre os proventos do apelante, sem a contratação prévia de produto ou serviço que os justifiquem, ultrapassa o mero dissabor, ensejando, assim, a ocorrência de danos morais.

A propósito, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos
, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que
certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência
. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021).

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as particularidades da causa, evitando o enriquecimento sem causa e visando desestimular o cometimento de outras condutas da mesma natureza, entendo irrisória a quantia fixada pelo magistrado de origem. Assim, entendo prudente majorá-la para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por se tratar de matéria de ordem pública, altero os consectários legais da condenação por danos morais, devendo incidir juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.